Tribunal: TJES
Processo: 5024678-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024678-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DAVI MATIAS SIQUEIRA
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor narra que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em decorrência de uma fatura não paga, o qual o mesmo nega que tenha ocorrido.

Em sede de sentença (id 3504910), a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (id nº 3504911), almejando a reforma da r. sentença considerando que a improcedência dos pedidos autorais ocorreu porque o juízo a quo entendeu a comprovação da constituição em mora através de mensagem encaminhada ao email ao autor.

Inicialmente, verifico que a parte recorrida alegou que de fato enviou o referido aviso por e-mail, conforme corrobora a sentença. Contudo tal ato se trata apenas de mera formalidade, tendo em vista que a súmula 404 do STJ aduz a desnecessidade do envio de notificação prévia.

Este também é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora insistindo na irregularidade da restrição. Incontroverso endereço eletrônico ao qual foi enviada a comunicação. Desnecessidade de comprovação do recebimento da correspondência. Súmula nº 404 do C. STJ. Artigo 373, II, CPC, desincumbiu-se a ré do ônus que lhe competia, restando comprovada a comunicação da anotação. Ausência de falha na prestação de serviços. Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1032623-31.2022.8.26.0002; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2023; Data de Registro: 08/03/2023)

Portanto, não há que se falar em condenação por danos morais, uma vez que inexiste ato ilícito.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.